Tribunal: TJMT
Processo: 1030510-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030510-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA URTADO - CPF: 744.582.991-15 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas da contratação e origem do débito que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

O pedido contraposto possui fundamento legal no art. 31 da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado 31/FONAJE.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a
decisão monocrática (id. 259696165)
que manteve a sentença de improcedência da ação e a procedência do pedido contraposto.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes,
por não existir relação contratual ou prova da contratação.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e origem do débito negativado.

O reclamante reitera que telas sistêmicas não comprovam a utilização dos serviços, de modo que a negativação realizada pela reclamada é indevida, no valor de
R$ 874,80 (oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)
,

inscrita em
30/11/2020.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento de existência de relação jurídica entre as partes, vez que demonstrada a contratação por meio de
telas de sistema e históricos de utilização/pagamentos (id. 244335724).

Vale registrar que no caso em exame tem aplicação a norma prevista na Súmula no 34 da TRU, cuja redação anoto:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, existindo nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II), outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REFUTAR A VALIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DESTAS TURMAS RECURSAIS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (Credits Consumer) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que tais operações de empréstimo só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de login e senha sigilosa.

No caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático se deu por um robusto (e variado) acervo documental, com fundamentação em consonância ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Súmula Cível no 34).

Inexistindo elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa reclamada (telas sistêmicas com informações de cadastro, fotografia da CNH, selfie de validação por biometria facial e registros de contratação de empréstimo com cédula de crédito bancário assinada digitalmente), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda.

Ausente a prova de pagamento por parte do Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1020886-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

A propósito: (N.U 1042630-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e no mérito,
NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, a parte agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025